Tribunal: TJDFT
Processo: 0010133-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0010133-39.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GORETH DE OLIVEIRA PEREIRA APELADO: BANCO CITIBANK S A Decisão Trata-se de apelação cível interposta por Goreth de Oliveira Pereira contra a sentença da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais que, em embargos à execução, rejeitou o pedido inicial (ID no 12895614). A apelante não providenciou o recolhimento do preparo, mas pediu a manutenção do benefício da gratuidade de justiça (ID no 12895617, pág. 1). Desse modo, foi intimada para comprovar, por meio da juntada de documentos atualizados, que ainda fazia jus ao benefício (ID no 13092850). Entretanto, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 13368890). Como consequência, o benefício da gratuidade de justiça foi indeferido, oportunidade em que foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento, nos termos da decisão de ID no 13516538, págs. 1-2. Todavia, novamente deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (ID no 14365495). É o necessário. Decido. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. No caso, contudo, mesmo depois da concessão do prazo de 5 (cinco) dias para a correção da irregularidade, a apelante manteve-se inerte e não comprovou o pagamento do preparo (ID no 14365495), o que conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo Não conheço o recurso em razão da sua deserção, nos termos dos art. 932, inciso III e art. 1.007, ambos do CPC Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro